Tribunal: STJ
Processo: 5003068-69.2022.8.24.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102977 - SC
(2025/0429091-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C P DA L
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIZ SIEWERT - SC030361
VALDIR CAMPANHARO - SC033590
ANA CAROLINA DA ROSA - SC066598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM NÃO
REBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o
conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC e
art. 932,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para refutar a Súmula n. 7 do STJ, não basta a afirmação genérica de
que o caso não demanda reexame de fatos e provas, mas a revaloração
jurídica deles. É imperioso apontar os fatos incontroversos descritos no
acórdão e a solução jurídica diversa extraída a partir deles, o que não se
verifica na espécie.
3. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, é necessário indicar
jurisprudência superveniente contrária à apresentada ou demonstrar que
outra é a orientação deste Superior Tribunal sobre o tema, o que não
ocorreu. Ademais, para tanto, não basta apenas afirmar que o
entendimento do Tribunal de origem contraria o do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54150464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: a4697a31-9a18-44d4-a465-3edf8eb91300

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: a4697a31-9a18-44d4-a465-3edf8eb91300

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102977 - SC
(2025/0429091-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C P DA L
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIZ SIEWERT - SC030361
VALDIR CAMPANHARO - SC033590
ANA CAROLINA DA ROSA - SC066598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM NÃO
REBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o
conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC e
art. 932,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para refutar a Súmula n. 7 do STJ, não basta a afirmação genérica de
que o caso não demanda reexame de fatos e provas, mas a revaloração
jurídica deles. É imperioso apontar os fatos incontroversos descritos no
acórdão e a solução jurídica diversa extraída a partir deles, o que não se
verifica na espécie.
3. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, é necessário indicar
jurisprudência superveniente contrária à apresentada ou demonstrar que
outra é a orientação deste Superior Tribunal sobre o tema, o que não
ocorreu. Ademais, para tanto, não basta apenas afirmar que o
entendimento do Tribunal de origem contraria o do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54150780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:34
Código de Controle do Documento: 21478b32-7352-4b17-8dc7-58aa54b3c375

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, agrava de
C. P. DA L.
decisão em que não conheci de seu agravo em recurso especial, em virtude da
incidência do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 510):
Ocorre que, a parte impugnou especificamente os impedimentos
aventados, uma vez que, com relação a Súmula 7, se pontuou que
o que está em questão não é a reanálise das provas, mas sim
apontar que o único elemento de prova existente nos autos é a
palavra isolada da vítima, o que, por óbvio, não pode servir como
condão condenatório.
[...]
Além disso, com relação a aplicação da Súmula 83 do STJ, que
inadmitiu o prosseguimento do recurso em razão de a decisão
exarada ter sido proferida dentro do entendimento compatível
com a jurisprudência da Corte Superior, pontuou-se que embora o
E. TJSC tenha elencado julgados que decidiram de diferente
modo, é certo que esse não é um entendimento pacificado desta
Corte, tratando-se de casos específicos e que não guardam relação
ao fato concreto, uma vez que, de acordo com o que se apurou nos
autos, o autor realizava tais “atos libidinosos” na presença de
outras pessoas e, seguindo lógica, não concretizava o resultado
típico do crime denunciado por circunstâncias alheias à sua
vontade, seja porque alguém o chamava, seja porque alguém
poderia flagrar o réu sozinho com a menor.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA54150780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:34
Código de Controle do Documento: 21478b32-7352-4b17-8dc7-58aa54b3c375

O Tribunal de origem impediu o prosseguimento do recurso especial em
razão das
.
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF
Todavia, o recorrente, no agravo em exame, não refutou as Súmulas n. 7
, o que atrai a
e 83 do STJ
incidência do
III, do CPC e a aplicação da
art. 932,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182 do STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ressalto, por oportuno, que, para refutar a
, não
Súmula n. 7 do STJ
basta a afirmação genérica de que o caso não demanda reexame de fatos e provas,
mas a revaloração jurídica deles. É imperioso apontar os fatos incontroversos
descritos no acórdão e a solução jurídica diversa extraída a partir deles, o que não
se verifica na espécie.
Para impugnar a
, é necessário indicar
Súmula n. 83 do STJ
jurisprudência superveniente contrária à apresentada ou demonstrar que outra é a
orientação deste Superior Tribunal sobre o tema, o que não ocorreu. Ademais, para
tanto, não basta apenas afirmar que o entendimento do Tribunal de origem
contraria o do STJ. Nessa linha de intelecção: AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.314.270/SP,
julgado em
DJe de
15/8/2023,
22/8/2023.
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, sendo exigido da
parte agravante a impugnação de todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, o
20/2/2024,
1/3/2024)
que não ocorreu na espécie.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:34
Código de Controle do Documento: 21478b32-7352-4b17-8dc7-58aa54b3c375

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429091-6
AREsp 3.102.977 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50030686920228240061
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C P DA L
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIZ SIEWERT - SC030361
VALDIR CAMPANHARO - SC033590
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DA ROSA - SC066598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C P DA L
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIZ SIEWERT - SC030361
VALDIR CAMPANHARO - SC033590
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DA ROSA - SC066598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485650548425911@
2025/0429091-6 - AREsp 3102977 Petição : 2025/0124337-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:01
Código de Controle do Documento: E21B5E70-37B1-4793-9880-E6ACBC452A0F